Tribunal: TJPA
Processo: 0811790-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811790-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. C. B. F.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0811790-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - (OAB SP128341-A) E OUTROS

AGRAVADO:

ADRIANO CARDOSO BRABO FILHO

ADVOGADO:
MURILO AMARAL FEITOSA - (OAB PA16700-A)

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NA ORIGEM QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES A TÍTULO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO THERASUIT NÃO PODE SERVIR PARA A SUSPENSÃO DO BLOQUEIO – APLICAÇÃO AIDNA DISCUTIDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0811790-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - (OAB SP128341-A) E OUTROS

AGRAVADO:

ADRIANO CARDOSO BRABO FILHO

ADVOGADO:
MURILO AMARAL FEITOSA - (OAB PA16700-A)

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
. 10835932
, proferida pela Exmo. Juíz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão interlocutória de ID nº.
34013295
, da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
. Por meio deste ato, o Juízo originário decidiu:

“
Diante da petição de ID. 36842546, que informa o descumprimento dos termos da tutela de urgência antecipada pela empresa ré, adoto as seguintes providências:

01- Determino novo bloqueio online via SISBAJUD de valores referente às astreintes pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, os quais deverão permanecer bloqueados em Juízo até decisão ulterior;

02- Por ora, mantenho o valor fixado a título de multa;

03- Aplico multa contra a ré por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor da causa, a qual deverá ser revertida em favor da parte autora;

04- Expeça-se ofício ao Ministério Público, encaminhando-se cópia dos presentes autos, para que adote as providências que entender cabíveis em razão do descumprimento de ordem judicial pela ré;

05- O processo comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I do CPC;

06- Retornem os autos conclusos para sentença, que deverá observar a ordem de conclusão prevista no art. 12 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 06 de outubro de 2021
”. (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº. 11164658), agravante alegou que, “na exordial do processo de origem,
a parte adversa requereu o deferimento de tutela antecipada para impor a Operadora o custeio de fisioterapia intensiva sob o método THERASUIT,
a despeito da ausência de comprovação de superioridade em relação às terapias intensivas convencionais e mesmo quando esta abordagem não está no Rol da ANS” (grifos nossos).

Após deferimento de liminar, o Magistrado de piso fixou o prazo de 05 (cinco) dias para fornecimento das sessões de terapia, asseverando que o não cumprimento desta determinação implicaria em aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, a parte adversa teria acusado o descumprimento da liminar e “requerido
a observância da ordem antecipada vigente, assim como o pagamento de suposta multa astreinte”.

Foi justamente dessa decisão que determinou o bloqueio online via SISBAJUD, de valores referentes às astreintes, que o agravante recorreu, mas teve o duplo efeito negado pela decisão impugnada neste agravo interno.

Alegou-se que a decisão deve ser modificada, haja vista o gerar risco de dano (
periculum em mora
) e a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
), com esteio no art. 1.019, I c/c 995, único do CPC.

Consignou-se, também, que a operadora providenciou
a realização de depósito judicial no valor de R$ 9.740,00 referente a um mês de tratamento de fisioterapia Therasuit intensiva.
O referido valor foi obtido através da “Tabela Referencial Nacional” de Procedimentos Fisioterapêuticos de 2021, elaborada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, cujo valor da hora de terapia com vestes terapêutica é de R$ 162,50.

Logo, afirmou-se que a obrigação foi cumprida e não se justifica o referido bloqueio, sobretudo no valor pretendido pela parte adversa – logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Quanto ao
fumus boni juris
, ressaltou-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.200.856/RS (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe 17/09/2014), entendeu que
somente é possível iniciar a execução das astreintes após a sua confirmação

pela sentença de mérito
. Além disso, tal execução depende de que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Afirmou-se, ainda, que o
Tema nº. 743 ratifica este posicionamento.

Alegou-se, por fim, que a orientação traçada pelo STJ nos REsp. 1.741.618 e 1.733,013, que “excluiu a responsabilidade da Operadora de Saúde quanto o fornecimento do método
Therasuit
, bem como eventuais órteses dinâmicas não ligadas ao ato cirúrgico”.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme descrito em certidão de ID nº.
11200267
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente Agravo de Instrumento objetiva a
reforma da decisão interlocutória
que
indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, conforme se observa a seguir:

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão de ID. 6842450 - Pág. 2, que determinou novo bloqueio online via SISBAJUD de valores referente às astreintes pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como aplicou multa contra a agravante por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor da causa, a qual deverá ser revertida em favor da parte agravada.

Não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo recursal requerido.

Conforme exposto na decisão proferida pelo Juízo de piso, o bloqueio se deu em decorrência do não cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela e compeliu a agravante a custear fisioterapia intensiva sob o método Therasuit ao agravado.

Em que pese o recorrente arguir que realizou o cumprimento liminar via depósito judicial, não havendo descumprimento, constato dos documentos em ID. 6842447 e ID. 6842449 que o agravante realizou o deposito do valor de R$9.740,00 (nove mil, setecentos e quarenta reais) somente em 20/10/2021, ou seja, posterior a decisão combatida que verificou o descumprimento da obrigação.

Quanto aos demais pleitos como a suposta ineficácia do método therasuit, vejo que tal tema não foi abordado na decisão combatida, dessa forma, tendo em vista que o conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem, se faz inviável, principalmente neste momento processual analisar tal pretensão, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Portanto, pelo menos nesta fase inicial do procedimento recursal ausente a probabilidade do direito em favor do agravante, pois não demonstrou de forma cabal o real cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Isto posto INDEFIRO o pedido de concess
ã
o do efeito suspensivo ao recurso.

De fato, conforme se observa dos autos do Juízo Originário, a decisão de nº.
32159082
foi emitida em 20 (vinte) de agosto de 2021,
mas somente teria sido cumprida em 20 (vinte) de outubro de 2021.

Logo, a determinação de bloqueio, respaldada em decisão judicial,
coaduna-se com a conduta da agravante de postergar o cumprimento de decisão judicial.

Recorde-se que a decisão de realizar o bloqueio não ofende,
a priori
, o tema nº. 763 do STJ, que assim dispõe: “
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Logo, ao contrário do que preconiza o agravante, o tema referido não impede o bloqueio (medida assecuratória), mas apenas a execução provisória – não há indícios de atos expropriatórios no presente feito. Observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios, que tem deferido bloqueios em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ARRESTO E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
Pleiteando o autor, em ação indenizatória, o bloqueio de valores na conta do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, deve ser concedida a tutela provisória almejada
quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, havendo fortes indícios acerca da ilegalidade da conduta da ré e ante a ameaça de ocultação ou dilapidação patrimonial (TJ-MG - AI: 10000210893384001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BLOQUEIO DE VALORES 1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 – Liminar concedida parcialmente, a fim de autorizar o bloqueio de bens e valores em nome das empresas requeridas
, até o montante de R$ 138.000,00, que corresponde ao valor dispendido pelos autores/agravantes, para a realização da obra. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE (TJ-SP - AI: 20325638120218260000 SP 2032563-81.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021) (grifos nossos).

Quanto a alegada impossibilidade de imposição judicial de tratamento pelo método THERASUIT, é bem verdade que o
decisum
do E. STJ no
AgInt no AREsp

1960488 apresentou decisão neste sentido. Não obstante, a simples alegação de que o mérito da contenda envolve a concessão de tratamento pelo
método THERASUIT
não se mostra suficiente para alterar a decisão impugnada, uma vez que ainda não há, nos autos originários, juízo peremptório acerca do tratamento referido. Além disso, nem a Justiça, nem a ciência, tem conclusões definitivas sobre a eficácia do referido método.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

Entende-se que andou bem o Relator originário, ao promover a correta análise dos requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, e optar por não conceder efeito suspensivo à decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de forma a manter, na íntegra, a decisão que determinou o recebimento do recurso de agravo sem efeito suspensivo.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023